Tribunal: TJBA
Processo: 8116554-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116554-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON RIBEIRO DA FONSECA

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: VIA VAREJO S/A

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO NO PRODUTO ALEGADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INVERSÃO QUE NÃO IMPLICA ISENÇÃO PROBATÓRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de restituição do valor pago por uma televisão de 55 polegadas (R$ 2.399,60) e de indenização por danos morais (R$ 10.000,00), sob o fundamento de que o consumidor não logrou comprovar o alegado vício no produto e a recusa da fornecedora em solucionar a questão de maneira adequada. O Apelante argumenta que houve falha na prestação do serviço e que a sentença incorreu em erro ao desconsiderar a aplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

2. Se a mera alegação de vício em produto e de recusa de solução adequada por parte do fornecedor, desacompanhada de qualquer elemento probatório mínimo (como laudo técnico, ordem de serviço ou protocolo de recusa), é suficiente para a procedência do pedido indenizatório em sede de relação de consumo.

3. Se a não comprovação do vício e do ato ilícito da fornecedora afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais.

4. Se o não provimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

5. A relação jurídica estabelecida é de consumo, atraindo a incidência da Lei nº 8.078/90 (CDC) e a responsabilidade objetiva da fornecedora (Art. 18, CDC), o que não exime o consumidor do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme a regra fundamental do Art. 373, I, do Código de Processo Civil.

6. A inversão do ônus da prova (Art. 6º, VIII, CDC) constitui faculdade do Juiz e visa à facilitação da defesa do consumidor hipossuficiente, mas não tem o condão de desonerar o Autor de apresentar um lastro probatório mínimo que confira verossimilhança às suas alegações.

7. A ausência de qualquer documento nos autos que ateste a existência do vício na televisão ou a efetiva e ilícita recusa da fornecedora em promover o reparo, a substituição ou a restituição da quantia paga impede o reconhecimento do defeito e do nexo de causalidade.

8. Sem a prova do ato ilícito por parte da fornecedora, não se configura o dever de indenizar por danos materiais, tampouco por danos morais, os quais decorreriam da conduta ofensiva e da frustração do consumidor.

9. A sentença de improcedência se mantém, portanto, pelo não atendimento do ônus probatório mínimo que competia ao Autor, ratificando-se a inexistência de fundamento jurídico para a condenação da Apelada.

IV. Dispositivo

10. Recurso de Apelação conhecido e
NÃO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8116554-58.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ANDERSON RIBEIRO DA FONSECA
e como apelado
GRUPO CASAS BAHIA S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora